Tribunal: STF
Processo: HC 95128
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Recurso especial 
   julgado deserto por falta de complementação do preparo em tempo 
   hábil. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.
1. 
   Tanto a decisão singular que negou seguimento ao Recurso Especial 
   quanto as decisões do Superior Tribunal de Justiça que não 
   admitiram o Recurso Especial, ante a ausência do devido preparo, 
   ferem os princípios constitucionais da presunção de inocência e 
   da ampla defesa.
2. Esta Suprema Corte já consolidou o 
   entendimento de que, em se tratando de crime sujeito à ação penal 
   pública, como no presente caso, as custas só se tornam exigíveis 
   depois do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não 
   pode o recurso do réu deixar de ser admitido pela ausência de 
   preparo.
3. Mutatis mutandis, esse entendimento deve ser 
   aplicado ao presente caso, sob pena de violação do princípio da 
   ampla defesa, especialmente porque, ainda que depois de 
   transcorrido o prazo fixado para a complementação, o paciente 
   acabou complementando o preparo, não podendo ser ignorado esse 
   fato.
4. Ordem concedida para afastar a deserção por falta de 
   preparo e desconstituir o trânsito em julgado da condenação, 
   devendo o Tribunal de Justiça de origem proceder à análise dos 
   demais pressupostos de admissibilidade do recurso especial 
   interposto pelo paciente.